Tribunal: TCU
Processo: 034.645/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1064/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.645/2019-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edilson Carlos Pereira (XXX.394.326-XX); Ednaldo Fagundes Vargas (XXX.219.006-XX); Elimar dos Santos Guia Vida (XXX.862.206-XX); Erica Novaes Porto (XXX.927.696-XX); Fabio William Jose de Assis (XXX.000.046-XX); Geovane Farias Anastacio (XXX.079.026-XX); Jackson Junior Carvalho Dias (XXX.700.876-XX); Johnathan Fabricio Amaro Canaan (XXX.411.276-XX); Jose Roberto da Silva (XXX.697.686-XX); Kathia Aparecida Pereira Ozorio (XXX.352.296-XX); Leandro Magayver de Oliveira Loschi (XXX.354.286-XX); Lucas Gabriel Santana (XXX.273.196-XX); Lucas de Souza Barros (XXX.328.716-XX); Marcos Adriano Barbosa de Melo (XXX.678.066-XX); Rita de Cassia Tolomelli Ferreira (XXX.710.916-XX); Rodrigo dos Santos Campos (XXX.749.026-XX); Shaua Vasconcelo Caldeira (XXX.074.026-XX); Victor Junior Aquino de Freitas (XXX.255.516-XX); Washington Vinicius Damasio de Almeida (XXX.829.216-XX); Wellisson Kennedy da Silva Neves (XXX.211.996-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.